Tribunal: TJES
Processo: 0001446-20.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001446-20.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAQUELINE PATRICIO DE FREITAS ARAUJO AMARO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Pablo

Henriq
ue

Freitas

Araújo

e

Jaqueline

Patrício

de

Freitas

Ara
újo
Amaro

em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco que os condenou nas sanções dos
artigos

33
e
35

c/c artigo 40, inciso III, todo
s da

n.º
11.343/2.006
, na forma do artigo 69 do Código Penal à pena de
11

(
o
nze
) anos
, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias

de
reclusão, em regime inicial

fechado
, bem como o pagamento de

1.
618

(
mil
se
iscento
s e dezoi
to
) dias
-
multa.

Em suas razões requerem a absolvição e, em trato subsidiário, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixação do regime aberto.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

No mesmo sentido é o parecer ministerial.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001446-20.2020.8.08.0008

APELANTE: JAQUELINE PATRICIO DE FREITAS ARAUJO AMARO, PABLO HENRIQUE FREITAS ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Pablo Henrique Freitas Araújo e Jaqueline Patrício de Freitas Araújo Amaro
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco que os condenou nas sanções dos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da n.º 11.343/2.006, na forma do artigo 69 do Código Penal à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 1.618 (mil seiscentos e dezoito) dias-multa.
Em suas razões requerem a absolvição e, em trato subsidiário, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixação do regime aberto.
É o breve relato. Passo a decidir.
Consta nos autos que no dia 12 de setembro de 2020, às 18h00min, na Rua José Augusto Pereira, Bairro Colina, Barra de São Francisco/ES, os denunciados PABLO HENRIQUE FREITAS ARAÚJO e JAQUELINE PATRÍCIO FREITAS ARAÚJO AMARO encontravam-se associados para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão legal no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
No referido período, os denunciados estabeleceram elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, distribuindo entre si as tarefas de traficância, vendendo e tendo em depósito drogas, com finalidade de mercância, descrito no segundo fato, se organizando mutuamente para produzir e comercializar as drogas na casa da denunciada JAQUELINE.
Infere-se, ainda, que os denunciados tinham em depósito 01 (uma) pedra de crack pesando 5g (cinco gramas) e 41g (quarenta e um gramas) de cocaína, bem como forneceram 01 (uma) pedra de crack ao cidadão identificado por MACIEL PEREIRA DA COSTA, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
está provada pelo Laudo Químico às fls. 268/269, o qual atestou trata-se de crack/cocaína.
A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa dos apelantes em sede judicial.
Em síntese, J
aqueline Patrício de Freitas Araújo Amaro
, relatou que estava na cozinha dando água a um homem – que não era Marciel, a quem sequer conhece, quando fora abordada por policiais dizendo que havia vendido droga para aquele. Esclarece que o pote apreendido tratava-se de farelo de ovo. Afirmou que Pablo estava no quarto e entrou com os policiais para o interior da casa, retornando com as drogas, que não sabe onde foram encontradas. Esclareceu não é usuária e não sabe se Pablo era. Disse que à época possuía um bar que estava com pouco movimento e que as notas fracionadas referem-se as vendas de pães, bolos e outros alimentos, que estava juntando para fazer o aniversário de seu filho de 02 (dois) anos.
Pablo Henrique Freitas Araújo
, também negou a prática do tráfico de drogas, relatando que estava em seu quarto e, quando resolveu sair, presenciou os policiais que lhe mandaram sair da casa. Disse que entregou aos agentes um pedaço de “crack” que se destinava a seu uso pessoal e estava em seu quarto, desconhecendo a origem da cocaína. Disse que a quantia apreendida era proveniente do bar que havia em sua casa, que estava funcionando. Menciona que não presenciou Marciel no local e, tampouco, o conhece. Por fim, negou que tenha jogado algo no vaso sanitário no momento da chegada da polícia, salientando que as sacolas de chup-chup eram utilizadas por sua genitora no bar, alegando que todo o sustento da família era proveniente do referido estabelecimento.
A testemunha
Maciel da Costa
disse que estava passando pela rua da acusada Jaqueline, quando foi abordado pela polícia, alegando que não adquiriu entorpecente com os réus, pois sequer os conhece. No mais, disse que não foi encontrado nada de ilícito consigo.
Por sua vez, o
policial militar Renilton Ferreira
afirma que estava em patrulhamento de rotina quando se deparou com Jaqueline entregando um objeto para a pessoa identificada como sendo Marciel. Ao realizar a abordagem, localizou uma pedra de “crack” em seu bolso e, em seguida, ainda na parte externa da residência, visualizou Pablo no interior da casa, correndo com um pote branco nas mãos, tendo adentrado no banheiro e acionado a descarga do vaso sanitário. Ao serem questionados, Jaqueline confessou que havia entregado a droga para Marciel e Pablo confirmou ter dispensado entorpecente no vaso sanitário como forma de evitar o flagrante. Relatou, ainda, que além da pedra de “crack” apreendida com Marciel, logrou êxito em encontrar na casa, substância similar à cocaína, bem com uma grande quantia em dinheiro, fracionadas em notas de R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00. Finalmente, esclareceu que a residência já era monitorada por ser ponto de tráfico de drogas, onde efetuou a prisão do esposo de Jaqueline, também por tráfico de drogas, estando o local próximo a uma escola e uma creche.
No mesmo sentido, a título de complementação, é o relato do Policial Militar Mardehon Gomes na fase inquisitiva.
Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, vejamos precedente:
O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
O delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de ação múltipla e, desta forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.
A versão trazida pelos apelantes mostra-se fantasiosa, não possuindo o condão de desqualificar os consistentes relatos dos policiais militares.
Não se mostra crível que a apelante, no momento da abordagem policial oferecia água a outro homem, que não Maciel, especialmente porque sequer soube declinar quem seria a pessoa.
Em contrapartida, os policiais foram uníssonos em afirmar que visualizaram o momento em que Maciel, recebeu da apelante um objeto pequeno similar a uma pedra de crack, a qual fora encontrada em seu bolso.
Além disso, na residência dos apelantes, mãe e filho, fora encontrada outra pedra de crack e R$ 2178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais) em notas pequenas e trocadas e, sacolas de chup-chup - material comumente utilizado para o embalo, não sendo encontrado mais entorpecentes pelo fato de Pablo ter as dispensado no vaso sanitário, momentos antes da abordagem.
Outrossim, a alegada condição de usuários, por si só, não impede que os apelantes também comercializem drogas. Em que pesem afirmarem que o local é um restaurante e que a quantia se referia a produtos alimentícios, não lograram êxito em confirmar suas alegações, tendo, inclusive, a apelante relatado que o local estava pouco movimentado.
Não se pode olvidar que é extremamente comum que traficantes utilizem locais de aparência lícita, tal como um restaurante, para a prática de fins escusos, o que demonstra ser a hipótese dos autos.
Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta dos apelantes encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que mantinham em depósito drogas destinadas a comercialização.
Por sua vez, o delito descrito no
artigo 35 da Lei n. ° 11.343/06
pune a conduta de associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei.
O tipo penal é plurissubjetivo, ou seja, pressupõe a união entre pessoas com a finalidade de comercializar entorpecentes. Embora o tipo não exija a reiteração delituosa, entende-se que deve estar caracterizado um prévio ajuste, um pacto associativo, com uma certa organização e divisão de tarefas, não configurando o delito uma eventual associação.
Existe prova suficiente de que a união existente entre os apelantes se prolongara no tempo, ou seja, que existia estabilidade e permanência dessa união.
Os
policiais
foram uníssonos em afirmar a existência do pacto associativo que se protraiu no tempo, uma vez que os apelantes, como dito, mãe e filho, utilizavam sua residência para a prática delitiva que, inclusive, já havia sido alvo de diligências anteriores, que culminou com a prisão do esposo de Jacqueline, circunstâncias que demonstram não se tratar de uma associação eventual, o que se subsume ao tipo descrito no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.
Restou demonstrada, ainda, a
causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei n.° 11.343/06,
pois os crimes foram praticados próximo a uma escola/creche.
Mantida a condenação nos termos da sentença, passo à análise dos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, os quais analisarei em conjunto, dado a semelhança da fundamentação adotada.
Na primeira fase, com base no
artigo 42 da Lei n. ° 11.343/03
o Magistrado pesou em seu em desfavor as circunstâncias do crime, em razão qualidade da droga apreendida, de alto valor viciante.
A existência de uma circunstância desfavorável já é suficiente para elevar a pena acima do mínimo legal e, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previsto no preceito secundário do tipo penal, mantenho as penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, para o crime de associação ao tráfico de drogas para ambos apelantes.

Não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas.
Inexiste causa de diminuição a ser reconhecida, uma vez que
a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas impede a concessão do privilégio.
Vejamos:
Na hipótese, as instâncias de origem, em consonância com o entendimento desta Corte, evidenciaram dedicação a atividades criminosas por parte da agravante, que foi condenada também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciada, portanto, a estabilidade e permanência da associação criminosa, o que afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão recursal, quanto a esse ponto
. Precedentes. Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
Presente uma causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, sendo a pena acrescida em 1/6 (um) sexto.

Posto isto, conservo as penas definitivas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa, para o crime de associação ao tráfico de drogas. Em atenção ao artigo 69 do CP, mantenho a pena definitiva em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 1.618 (mil seiscentos e dezoito) dias-multa para ambos apelantes, a serem cumpridas no regime fechado.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO E ASSOCIAÇÃO TRAFICO - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DE PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta dos apelantes encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que mantinham em depósito drogas destinadas a comercialização. 2. O delito descrito no artigo 35 da Lei n. ° 11.343/06 pune a conduta de associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei. Os policiais foram uníssonos em afirmar a existência do pacto associativo que se protaiu no tempo, uma vez que os apelantes, como dito, mãe e filho, utilizavam sua residência para a prática delitiva que, inclusive, já havia sido alvo de diligências anteriores, que culminou com a prisão do esposo de Jacqueline, circunstâncias que demonstram não se tratar de uma associação eventual, o que se subsume ao tipo descrito no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. 3. Com base no artigo 42 da Lei n. ° 11.343/03 o Magistrado pesou em seu em desfavor as circunstâncias do crime, em razão qualidade da droga apreendida, de alto valor viciante. 4. A condenação pelo o crime de associação ao tráfico de drogas impede a concessão do privilégio. 5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.